Tribunal: STF
Processo: Rcl 71587
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grupo Casas Bahia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 1000638-13.2022.5.02.0471, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com analista programador, por intermédio de pessoa jurídica. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária, em contestação, aduz que não se discute abstratamente sobre a possibilidade da pejotização, mas acerca de sua utilização, no caso, de forma fraudulenta, com o intuito de mascarar a relação empregatícia existente. Postula a improcedência dos pedidos formulados na reclamação.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Na hipótese, à época da propositura da reclamação, ainda não havia sido interposto recurso extraordinário.



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    O reclamante, por meio da pessoa jurídica Bersek Informática Ltda., foi contratado pela 2ª reclamada, 5A Gestão de Talentos Ltda., para atuar como Analista Programador Cobol, no período de 01/09/2014 a 31/05/2019 prestando serviços em prol da 1ª reclamada, Grupo Casas Bahia (fls. 105/113). Após a rescisão contratual, no dia 01/06/2019, o contrato foi firmado com a 4ª reclamada, Essence Consultoria em Informática Ltda., encerrado em 03/12/2021 (fls. 114/119). 



    O simples fato de o reclamante atuar como pessoa jurídica não é suficiente para afastar a regularidade do contrato caso não estejam presentes os requisitos do art. 2º e 3º da CLT. 



    O E. STF legalizou a terceirização ampla dos serviços, podendo a contratação de trabalhadores se dar de forma direta ou por empresa interposta, inclusive sobre as atividades oriundas ao fim ou meio das empresas, não se configurando em tais circunstâncias relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada (ADPF-324 e RE-958252, Tema 725). 



    Por outro lado, em caso de comprovada fraude na prestação dos serviços na forma do art. 9º da CLT, com configuração de subordinação nos moldes de uma típica relação empregatícia, há a possibilidade de reconhecimento do vínculo empregatício. Em aludidos casos, a situação sob judice pode demonstrar a ocorrência do denominado distinguishing, permitindo-se, por consequência, a não aplicação do precedente vinculante por não se enquadrar nos parâmetros de incidência do precedente. 



    Portanto, no caso em apreço, importante analisar a subordinação existente entre o autor e a 1ª reclamada. 



    Os documentos encartados aos autos demonstram que o autor atuava como empregado, com controle de jornada (fls. 308/396), participação na escala de plantão (fls. 1.143/1. 152), compondo a organização do setor de informática, submetendo-se às ordens dos prepostos da primeira reclamada (e-mails e mensagens de fls. 612/622), atuando, inclusive, como brigadista de incêndio (fls. 655/656). 



    A prova oral seguiu no mesmo sentido. 



    A testemunha ouvida a rogo da 1ª reclamada confirmou que a prestação de serviços era como pessoa jurídica, mas as atividades eram de empregado, sendo subordinados aos prepostos da ré (fl. 2.729):



    [...]



    Aludida testemunha, ainda, esclareceu que eram submetidos a controle de jornada, que pessoa somente seria contratada por meio de pessoa jurídica, que participavam de plantões e não poderiam enviar substitutos. 



    A testemunha levada para depor pela 4ª reclamada afirmou que o autor foi contratado para prestar serviços para os clientes da empresa, mas se recorda dele ter atuado apenas em favor da 1ª reclamada (fl. 2.731). 



    A testemunha ouvida a rogo do reclamante, trabalhou como analista programador em prol da 1ª reclamada, com a intermediação da 2ª reclamada; confirmou que as horas trabalhadas eram controladas; que esporadicamente compareciam representantes da consultoria na 1ª ré; que na equipe havia empregados celetistas que desenvolviam a mesma função; que não poderiam se fazer substituir; que "caso chegasse atrasado, ou precisasse faltar era necessário justificar para o gestor, Sr. Maurício; que se isso não ocorresse, eram advertidos verbalmente e poderiam sofrer punição mais severa se ocorresse novamente; que se recorda dos colegas Juliano e Renan que foram demitidos por excesso de atraso"; bem como eram subordinados a empregado da 1ª reclamada (fl. 2732). 



    O teor das provas produzidas demonstra que o trabalho do autor era prestado de forma não eventual e com pessoalidade em prol da 1ª reclamada, além da evidente subordinação. 



    A onerosidade é comprovada pelo pagamento de valores mensais conforme notas fiscais de fls. 397/483. 



    Assim, os elementos dos autos não deixam dúvidas sobre a caracterização do vínculo empregatício, porquanto demonstrada a presença dos requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, como pessoalidade, não-eventualidade (exceto para o contrato intermitente), onerosidade e subordinação. 



    Conclusão que não é afastada pelo fato de o reclamante ter empresa constituída antes do início da prestação dos serviços.



    Fica patente a ilicitude da contratação do demandante por meio de pessoa jurídica, devendo, portanto, ser mantido o reconhecimento do vínculo empregatício. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    Embora o paradigma mencionado tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categoria diversa, o ponto nodal é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente